Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737776-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA RODRIGUES AGRAVADO: ERIVALDO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão monocrática do Desembargador Robson Teixeira de Freitas nos autos do Processo no. 0706131-65.2020.8.07.0005. O recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, consoante artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Nesse contexto, patente a inadequação do recurso aviado pelo Agravante, porquanto cabível Agravo Interno a ser processado nos mesmos autos do Recurso de Apelação. Assim, diante do inafastável erro grosseiro, inviabilizada está a aplicação do Princípio da Fungibilidade. Note-se jurisprudência do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão unipessoal que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID. 28674430) interposto contra a decisão que julgou deserto o recurso inominado, ID. 28103036, ao fundamento de que o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator e que os únicos recursos cabíveis seriam o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do artigo 32 e 34, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais. 3. Alega, como razões de reforma da decisão, que deveria ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na interpretação das normas procedimentais, porquanto o erro na denominação do recurso não prejudicaria à defesa de qualquer das partes, mas arrasaria o direito ao duplo grau de jurisdição. 4. Requer o provimento do agravo interno para ser conhecido e provido o recurso constante do ID. 28674430 denominado erroneamente como Agravo de Instrumento e que seja reconsiderada a decisão agravada. 5. Da análise dos autos observo que após ser proferida decisão (ID. 28103036) que julgou deserto o recurso inominado, foram opostos embargos de declaração que não foram acolhidos, conforme o teor da decisão constante do ID. 28445853. A Agravante interpôs agravo de instrumento ID. 28674430 da referida decisão. 6. Observo que não houve apenas erro na denominação do recurso, conforme relatado no agravo interno, haja vista a agravante ter requerido, inclusive, efeito suspensivo ao recurso. 7. Conforme a inteligência do artigo 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal "Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias." Por conseguinte, contra pronunciamento judicial de tal natureza mostra-se correta a interposição do recurso de agravo de interno. 8. Portanto, concluo que, no caso em análise, desponta a ocorrência de erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra a decisão unipessoal do relator que julga deserto o recurso inominado, sendo inaplicável à hipótese o Princípio da Fungibilidade, uma vez que o Agravo Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que torna inviável, qualquer saneamento na presente via. 9. Agravo interno NÃO CONHECIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1384598, 07149221120208070009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator